Tribunal: STJ
Processo: 8031379-36.2022.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-01-19

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 72043 - BA (2023/0283764-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
RECORRENTE
: NEMUS - GESTAO E REQUALIFICACAO AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS PIRES SANTOS DE SOUZA - BA018408
ALBERTO MAIA CARVALHO - BA045001
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORA : ROXANA CARDOSO BRASILEIRO BORGES - BA015120
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
DECLARAÇÃO
FALSA.
APRESENTAÇÃO DURANTE O CERTAME. INOCORRÊNCIA.
EDITAL. REGRAS. OBSERVÂNCIA. SANÇÃO. APLICAÇÃO
NO
GRAU
MÁXIMO.
DESPROPORCIONALIDADE.
CONSTATAÇÃO.
1. Mandado de segurança impetrado em face da declaração de
inidoneidade da impetrante para licitar e contratar com a
Administração Pública pelo prazo de cinco anos, em razão de ter
supostamente prestado declaração falsa durante o procedimento
licitatório quando entregou documento assinado por profissional que
não figurava no CREA na qualidade de Responsável Técnico da
Empresa.
2. O Tribunal de Contas da União considera irregular, para fins de
habilitação técnico-profissional, a exigência de que o responsável
técnico pela obra pertença ao quadro permanente de funcionários da
licitante, a teor dos artigos 3o, § 1o, inciso I, e 30, § 1o, inciso I, da
Lei n. 8.666/1993.
3. Conforme sublinhado pelo Ministério Público Federal, no parecer
lançado aos autos, a segurança deve ser concedida, pois o Termo de
Compromisso no certame não foi assinado pelo profissional na
condição de "responsável técnico" da empresa junto ao Conselho
Regional, "com o intuito de fraudar a licitação e viabilizar a
participação da recorrente no certame", mas sim "como coordenador
Documento eletrônico VDA53515389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:59
Publicação no DJEN/CNJ de 20/01/2026. Código de Controle do Documento: 927d97fe-99b8-48fc-9a0b-4d3a5292baa0

técnico dos trabalhos que seriam desenvolvidos caso a empresa fosse
vencedora da licitação", em expressa consonância com o item XII
-3.4 do edital do certame.
4. Também legitima o direito invocado pela impetrante a ausência
de determinação no edital no sentido de que as declarações fossem
assinadas pelo responsável técnico já vinculado à empresa de forma
permanente perante o CREA, exigência que, acaso prevista,
contrariaria a orientação jurisprudencial da Corte de Contas.
5. A jurisprudência do STJ admite a excepcional intervenção judicial
para a revisão do ato administrativo de imposição de sanções
administrativas quando a penalidade aplicada desbordar da conduta
apurada.
6. No caso, a reprimenda imposta pela autoridade impetrada em grau
máximo não guarda consonância com os primados da razoabilidade e
da proporcionalidade, a legitimar a revisão da penalidade pelo Poder
Judiciário, no exercício do controle de legalidade e de legitimidade
dos atos administrativos.
7. Recurso ordinário provido. Segurança concedida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, dar provimento ao recurso ordinário
para conceder a segurança e decretar a nulidade da penalidade administrativa aplicada à
impetrante, revogando, por conseguinte, a Portaria no 301 de
(ato apontado
30/06/2022
como coator), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
(Presidente) e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
14 de janeiro de 2026

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA53515389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:59
Publicação no DJEN/CNJ de 20/01/2026. Código de Controle do Documento: 927d97fe-99b8-48fc-9a0b-4d3a5292baa0

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 72043 - BA (2023/0283764-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
RECORRENTE
: NEMUS - GESTAO E REQUALIFICACAO AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS PIRES SANTOS DE SOUZA - BA018408
ALBERTO MAIA CARVALHO - BA045001
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORA : ROXANA CARDOSO BRASILEIRO BORGES - BA015120
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
DECLARAÇÃO
FALSA.
APRESENTAÇÃO DURANTE O CERTAME. INOCORRÊNCIA.
EDITAL. REGRAS. OBSERVÂNCIA. SANÇÃO. APLICAÇÃO
NO
GRAU
MÁXIMO.
DESPROPORCIONALIDADE.
CONSTATAÇÃO.
1. Mandado de segurança impetrado em face da declaração de
inidoneidade da impetrante para licitar e contratar com a
Administração Pública pelo prazo de cinco anos, em razão de ter
supostamente prestado declaração falsa durante o procedimento
licitatório quando entregou documento assinado por profissional que
não figurava no CREA na qualidade de Responsável Técnico da
Empresa.
2. O Tribunal de Contas da União considera irregular, para fins de
habilitação técnico-profissional, a exigência de que o responsável
técnico pela obra pertença ao quadro permanente de funcionários da
licitante, a teor dos artigos 3o, § 1o, inciso I, e 30, § 1o, inciso I, da
Lei n. 8.666/1993.
3. Conforme sublinhado pelo Ministério Público Federal, no parecer
lançado aos autos, a segurança deve ser concedida, pois o Termo de
Compromisso no certame não foi assinado pelo profissional na
condição de "responsável técnico" da empresa junto ao Conselho
Regional, "com o intuito de fraudar a licitação e viabilizar a
participação da recorrente no certame", mas sim "como coordenador

técnico dos trabalhos que seriam desenvolvidos caso a empresa fosse
vencedora da licitação", em expressa consonância com o item XII
-3.4 do edital do certame.
4. Também legitima o direito invocado pela impetrante a ausência
de determinação no edital no sentido de que as declarações fossem
assinadas pelo responsável técnico já vinculado à empresa de forma
permanente perante o CREA, exigência que, acaso prevista,
contrariaria a orientação jurisprudencial da Corte de Contas.
5. A jurisprudência do STJ admite a excepcional intervenção judicial
para a revisão do ato administrativo de imposição de sanções
administrativas quando a penalidade aplicada desbordar da conduta
apurada.
6. No caso, a reprimenda imposta pela autoridade impetrada em grau
máximo não guarda consonância com os primados da razoabilidade e
da proporcionalidade, a legitimar a revisão da penalidade pelo Poder
Judiciário, no exercício do controle de legalidade e de legitimidade
dos atos administrativos.
7. Recurso ordinário provido. Segurança concedida.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto
por NEMUS - GESTÃO E REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL LTDA. contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA assim ementado (e-STJ fls. 912
/917):
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. MODALIDADE. CARTA CONVITE N.°
003/2017. ESTADO DA BAHIA. OBJETO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS JUNTO AO INEMA.
IMPETRANTE INABILITADA NA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E
ECONÔMICO-FINANCEIRA.
INEXISTÊNCIA
DE
IRRESIGNAÇÃO
FRENTE AO RESULTADO DA LICITAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE ATO
SANCIONADOR PELO ESTADO DA BAHIA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
INDICANDO
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA JUNTO AO
CREA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA IMPETRANTE COM
INDICAÇÃO E ASSINATURA DE PESSOA QUE NÃO FIGURAVA À
ÉPOCA NA POSIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO JUNTO AO CREA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU EM APLICAÇÃO DE
SANÇÃO DE INIDONEIDADE - 05 (CINCO) ANOS. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS PROCEDIMENTAIS. DEFESA GARANTIDA NA SEA- RA

ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO
ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. INQUÉRITO POLICIAL
PARA INVESTIGAR CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO E EXERCÍCIO
ILEGAL DA PROFISSÃO. ARQUIVADO JUDICIALMENTE POR
AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INDEPENDÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL (CRIMINAL). AUSÊNCIA
DE NEGATIVA DE AUTORIA CRIMINAL. JURISPRUDÊNCIA STJ.
PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. SEGURANÇA
DENEGADA.
I - O mandado de segurança é um instrumento jurídico, cuja finalidade é proteger
direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado
por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica
no exercício de atribuições do Poder Público.
II - In casu, a impetrante, participou da Licitação na modalidade Carta Convite
tombada sob n. 003/2017, realizada pela Secretaria de Infraestrutura do Estado
da Bahia – SEINFRA, tendo por objeto: “Contratação de empresa especializada
para elaboração de estudos ambientais junto ao INEMA, e documentação voltada
à autorização da Capitania dos Portos da Bahia, referentes à Dragagem do canal
de navegação do Terminal Marítimo de Mar Grande, na ilha de Itaparica-BA”,
conforme Edital (Id. 32336367).
III - Com vistas à sua habilitação, a impetrante entregou documentos indicados
pelo edital, conforme consta no Relatório de Avaliação da Fase de Habilitação
(Id. 32341368 – Fls. 02). Entre os documentos entregues na aludida fase constou
o denominado “TERMO DE COMPROMISSO” (Id. 32341370 – Fls. 147), com
o seguinte teor: “Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima
identificado, declaro ter vistoriado e tomado pleno conhecimento, do local de
execução dos serviços, para o total e perfeito cumprimento do contrato.”. O
referido documento foi assinado em 06 de julho de 2017 por Pedro de Morais
Bettencourt da Câmara Correia Coutinho, quando constou no aludido
documento, a qualidade de Responsável Técnico, indicando o CREA/BA n°
96734/AP.
IV - Em virtude do aludido documento entregue na fase de habilitação, a
impetrante foi denunciada junto a Administração Pública do Estado da Bahia
pela Sra. Maria Bernadete Sande Vieira, sob acusação de que a empresa teria
prestado declaração falsa durante o procedimento licitatório, quando entregou
documento, em que o Sr. Pedro de Morais Bettencourt da Câmara Correia
Coutinho, assina na qualidade de Responsável Técnico da Empresa. Após a
instrução do processo administrativo, o órgão colegiado da SAEB elaborou o
Relatório Técnico Final n. 302/20, quando entendeu que a impetrante praticado o
ilícito administrativo previsto no
V, da Lei Estadual n° 9.433/05 pelo
art. 184,
que sugeriu a cominação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração Pública Estadual direta e indireta, nos termo do
III, c/c
do diploma legal mencionado.
art. 186,
art. 195
V - Analisando os autos, e a legislação aplicável à espécie, temos que não houve
demonstração de que o procedimento em sua vertente processual encontra-se

maculado com vícios. Tal assertiva decorre inclusive do fato, de que o
impetrante não aponta em sua exordial possíveis vícios de ordem procedimental.
VI - Percebe-se que, quando da apresentação dos documentos à habilitação no
certame, a impetrante juntou ao procedimento licitatório, o Termo de
Compromisso (Id. 32341370 – Fls. 147), datado de 06 de julho de 2017,
indicando de forma inconteste o Sr. Pedro de Morais Bettencourt da Câmara
Correia Coutinho como Responsável Técnico da impetrante junto ao CREA-BA.
Todavia, da documentação acostada junto com a inicial, temos que na referida
data a profissional que figurava junto ao CREA-BA na qualidade de Responsável
Técnico da impetrante seria a Sra. Maria Bernadete Sande Vieira, que manteve
tal qualidade até
conforme documento Id. 32341370 – fls. 204.
28/07/2017,
VII - Não cabe ao Poder Judiciário ingerir-se no mérito do ato administrativo,
mas somente analisar o seu aspecto legal e formal, sob pena de ofensa ao
princípio constitucional da separação dos Poderes. Inexiste nos autos indícios de
flagrante ilegalidade do ato realizado pela administração púbica, estando em
compasso com as normas regentes.
VIII - Acerca do quanto noticiado pela parte impetrante de que na seara criminal
- Processo n.° 0539289-98.2019.8.05.0001 - foi proferida sentença (Id.
32341377) concluindo não haver indícios do "cometimento de qualquer crime
pelo profissional Pedro Bettencourt, uma vez que as declarações por ele
assinadas para a participação na carta convite n. 003/2017, foram assinadas tendo
em vista sua condição de responsável técnico pelos trabalhos que seriam
desenvolvidos caso a impetrante fosse vencedora no certame, o que sequer veio a
ocorrer.", temos que em verdade, o Inquérito Policial foi arquivado por ausência
de justa casa.
IX - Denota-se portanto, que o Inquérito Policial foi arquivado por ausência de
lastro probatório mínimo, o que não se confunde com a negativa de autoria do
fato, e conforme consabido, este tipo decisão na seara criminal, não vincula a
seara administrativa, reconhecida a independência entre as instâncias, dado que o
pronunciamento da 2° Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA,
repise- se, não versou acerca da negativa de autoria.
X - Recurso de Agravo Interno prejudicado. Denegação da Segurança.
Narra a impetrante, ora recorrente, que impetrou mandado de
segurança em face de ato coator imputado ao Secretário de Administração do Estado da
Bahia, consubstanciado na aplicação da penalidade de declaração da inidoneidade para
licitar e contratar com a administração pública pelo período mínimo de 5 (cinco) anos.
Informa que a referida sanção foi aplicada com base em denúncia
formalizada em desfavor de pessoa integrante de seu quadro societário, no sentido de que
teriam sido apresentadas declarações falsas, na fase de habilitação, do procedimento
licitatório Carta Convite 003/2017, promovido pela Secretaria de Infraestrutura do Estado
da Bahia - SEINFRA.

Nas suas razões, defende:
a) o documento tido por falso foi assinado por profissional que, na
época da participação no certame, apesar de sócio majoritário da empresa, não estava
vinculado como responsável técnico da empresa perante o CREA/BA;
b) as declarações não foram assinadas pelo profissional "com o
intuito de fraudar a licitação e viabilizar a participação da recorrente no certame, mas, sim,
porque o referido profissional fora indicado na proposta técnica da recorrente como
coordenador técnico dos trabalhos que seriam desenvolvidos caso a empresa fosse
vencedora da licitação";
c) não há como inferir, da documentação constante dos autos, que
houve dolo na assinatura das declarações, pois não havia obrigatoriedade no edital de que a
declaração de vistoria prévia, na fase de habilitação da licitação, fosse assinada pelo
responsável técnico permanente da empresa perante o conselho profissional, "bastando a
assinatura por um profissional que detenha um mínimo conhecimento técnico acerca do
objeto licitado";
d) não houve nenhum prejuízo à Administração Pública com o
suposto ato ilícito, tampouco comprovado qual seria a vantagem indevida auferida pela
impetrante com o ato reputado ilícito;
e) o Tribunal de Contas da União já decidiu no sentido de que não há
"necessidade de que os futuros responsáveis técnicos já constem no rol de responsáveis
técnicos perante o Conselho Regional, muito menos que tal exigência possa ser feita como
requisito de habilitação, mas sim numa fase posterior de efetiva adjudicação do objeto
licitado";
f) na esfera criminal, foi reconhecida a ausência de justa causa para a
apuração do delito de fraude à licitação pelo profissional da empresa, por não haver
"nenhum elemento" quanto à materialidade e à autoria delitivas e
g) há desproporcionalidade entre a conduta imputada e a gravidade da
penalidade aplicada (e-STJ fls. 929/950).
Contrarrazões às e-STJ fls. 2.306/2.315, postulando-se a manutenção
do julgado, ao argumento de que não foi comprovada a veracidade do documento fornecido
pela licitante/impetrante.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi examinado e indeferido
nos autos da TutCautAnt 81/BA (e-STJ fls. 3.170/3.171).

O Ministério Público Federal opina pelo provimento do recurso (e-
STJ fls. 3.178/3.190).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
o da
e em conformidade com o
art. 1
Lei n. 12.016/2009
o, LXIX, da Constituição Federal, "conceder-se-á mandado de segurança para
art. 5
proteger direito líquido e certo, não amparado por
ou
, sempre
habeas corpus
habeas data
que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação
ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam
quais forem as funções que exerça".
Direito líquido e certo, na lição de Hely Lopes Meirelles, "é o que se
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado
no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por
mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos
e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão
ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda
indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros
meios judiciais" (
"Mandado de Segurança", Malheiros Editores, 26a Ed., págs. 36/37).
in
Na hipótese, tem-se mandado de segurança impetrado por NEMUS –
GESTÃO E QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL LTDA. em face do Secretário de
Administração do Estado da Bahia, que declarou a inidoneidade da impetrante para para
licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de cinco anos.
Isso porque a licitante/recorrente, na fase de habilitação de certame
licitatório, teria apresentado documento (Termo de Compromisso) assinado por
profissional que não figurava como responsável técnico da empresa profissional junto ao
CREA/BA.
Consta dos autos que, "após a adjudicação do objeto licitado a outra
empresa licitante, a Sra. Maria Bernadete Sande Vieira ofereceu denúncia acerca da
suposta irregularidade em processo licitatório, deflagrando a instauração de processo
administrativo, além do competente inquérito policial, para apuração dos crimes de fraude
a licitação e falsidade documental." (e-STJ fl. 899).
No âmbito criminal, o inquérito concluiu pelo não indiciamento
dos Srs. Pedro de Morais Bettencourt da Câmara Correia Coutinho e Marcel Peruzzo

Scraton, ante a inexistência de indícios suficientes quanto à materialidade do delito e à sua
autoria (e-STJ fl. 899).
Na seara administrativa, à parte recorrente foi imposta a penalidade
de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual direta e indireta, pelo período de cinco anos, em razão da prática do ilícito
administrativo previsto no
V, da Lei Estadual n. 9.433/05 ("apresentar declaração
art. 184,
ou qualquer outro documento falso, visando ao cadastramento, à atualização cadastral ou à
participação no procedimento licitatório").
Do que se extrai dos autos, a impetrante foi sancionada pela suposta
prática de fraude à licitação por haver apresentado, na fase de habilitação, documento
denominado “termo de compromisso” assinado por pessoa que não figurava, à época, como
o Responsável Técnico da empresa junto ao CREA/BA, o Sr. Pedro de Morais Bettencourt
da Câmara Correia Coutinho, com o seguinte teor (e-STJ fl. 898):
assumirei a responsabilidade técnica pelo serviço objeto da licitação, bem como
firmo o compromisso de integrar o quadro técnico da licitante NEMUS –
GESTÃO E QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL LTDA, sociedade estrangeira
portuguesa, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, sob o
número 19.886.820/0001-50, no caso do objeto contratual vir a ser a esta
adjudicado.
A Corte baiana denegou a segurança, por se convencer da prática de
ilícito administrativo, nos seguintes termos (e-STJ fls. 905/910):
Examinando o feito, percebe-se que, quando da apresentação dos documentos à
habilitação no certame, a impetrante juntou ao procedimento licitatório, o Termo
de Compromisso (Id. 32341370 – Fls. 147), datado de 06 de julho de 2017,
indicando de forma inconteste o Sr. Pedro de Morais Bettencourt da Câmara
Correia Coutinho como Responsável Técnico da impetrante junto ao CREA-BA.
Todavia, da documentação acostada junto com a inicial, temos que na referida
data a profissional que figurava junto ao CREA-BA na qualidade de Responsável
Técnico da impetrante seria a Sra. Maria Bernadete Sande Vieira, que manteve
tal qualidade até
conforme documento Id. 32341370 – fls. 204.
28/07/2017,
Por seu turno, o Sr. Pedro Bettencourt passou a figurar como Responsável
Técnico da impetrante somente em 20/01/2020.
Nestes termos, efetivamente restou demonstrando nos autos do Processo
Administrativo que a impetrante apresentou declaração não verídica
assinada pelo Sr. Pedro Bittencourt na qualidade de Responsável Técnico,
quando em verdade a responsável técnica da empresa junto ao CREA-BA,
era à época a Sra. Maria Bernadete Sande.
Demais, o argumento da impetrante no sentido de que a documentação teria
sido assinada pelo Sr. Pedro Bettencourt na qualidade de Coordenador

Técnico dos trabalhos que seriam desenvolvidos pela empresa não merece
respaldo, eis que, que na própria declaração tida por falsa pela
Administração Pública, consta expressamente a indicação de “Responsável
Técnico”, sendo inclusive uma exigência do termo de compromisso subscrito
pela licitante.
Mister consignar ainda, que não cabe ao Poder Judiciário ingerir-se no mérito do
ato administrativo, mas somente analisar o seu aspecto legal e formal, sob pena
de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes.
Inexiste nos autos indícios de flagrante ilegalidade do ato realizado pela
administração púbica, estando em compasso com as normas regentes.
(...).
Pelas razões acima adunadas, mostra-se inconteste a presença do direito/dever da
Administração Pública em sancionar a impetrante pela sua conduta, conquanto
demonstrada a caracterização de fraude à licitação, revelada pela apresentação de
documento contendo declaração de teor inverídico, qual seja, que o Responsável
Técnico da empresa junto ao CREA à época da apresentação da documentação
no procedimento licitatório seria o Sr. Pedro Bettencourt, quando em verdade,
figurava como responsável técnico junto ao CREA a Sra. Maria Bernadete Sande.
Saliente-se que, acerca do prazo de duração da sanção aplicada – declaração de
inidoneidade - encontra-se na seara do mérito administrativo, cabendo ao ente
sancionador definir o tempo de sua duração – in casu 5 anos – estando o prazo,
ainda que firmado em seu período máximo, definido dentro do lapso temporal
permitido pela legislação de regência.
Por derradeiro, acerca do quanto noticiado pela parte impetrante de que na seara
criminal - Processo n. 0539289-98.2019.8.05.0001 - foi proferida sentença (Id.
32341377) concluindo não haver indícios do "cometimento de qualquer crime
pelo profissional Pedro Bettencourt, uma vez que as declarações por ele
assinadas para a participação na carta convite n. 003/2017, foram assinadas tendo
em vista sua condição de responsável técnico pelos trabalhos que seriam
desenvolvidos caso a impetrante fosse vencedora no certame, o que sequer veio a
ocorrer.", temos que em verdade, o Inquérito Policial foi arquivado por ausência
de justa casa, vejamos trecho da sentença: (...).
Denota-se portanto, que o Inquérito Policial foi arquivado por ausência de lastro
probatório mínimo, o que não se confunde com a negativa de autoria do fato, e
conforme consabido, este tipo decisão na seara criminal, não vincula a seara
administrativa, reconhecida a independência entre as instâncias, dado que o
pronunciamento da 2° Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA,
repise-se, não versou acerca da negativa de autoria. Vejamos julgado da Corte
Cidadã a respeito da temática. (grifos acrescidos).
Em sua defesa, a recorrente alega que não houve a apresentação de
declaração falsa, pois o documento foi assinado pelo sócio majoritário e coordenador

técnico dos trabalhos que seriam desenvolvidos pela recorrente, caso fosse declarada
vencedora da disputa, como previsto no edital, e não por profissional na qualidade de
responsável técnico da empresa perante o CREA/BA.
Além disso, sustenta que não havia previsão, no edital, no sentido de
que as declarações fossem assinadas pelo responsável técnico já vinculado de forma
permanente à empresa perante o CREA/BA (e-STJ fls. 935/937).
Na análise da questão, anoto que, quando do exame do tema em sede
de cognição sumária (TutCautAnt 81/BA), entendi que a postura da comissão processante
do certame não merecia retoque, pois o licitante/impetrante teria apresentado informação
"aparentemente divorciada da verdade", visto que o responsável técnico ali indicado (nas
declarações) era o registrado no CREA/BA, quando na realidade, outro profissional se
encontrava, na ocasião, indicado no Conselho.
Examinando, no entanto, a questão, agora mais detidamente,
convenço-me do direito alegado pelo recorrente.
O Edital da Carta Convite n. 003/2017 promovida pela Secretaria de
Infraestrutura do Estado da Bahia - SEINFRA, que tinha como objeto a “Contratação de
empresa especializada para elaboração de estudos ambientais junto ao INEMA, e
documentação voltada à autorização da Capitania dos Portos da Bahia, referentes à
Dragagem do canal de navegação do Terminal Marítimo de Mar Grande, na ilha de
Itaparica-BA”, ao tratar do requisito da qualificação técnica e profissional do licitante, traz
a seguinte previsão no item XII-3 (e-STJ fls. 85/86):

XII-3. Qualificação Técnica e Profissional
Atividade sujeita à fiscalização de entidade profissional. Qualificação
técnica a ser comprovada através de:
a) Registro ou inscrição na entidade profissional competente, qual seja: Certidão
de Registro e Regularidade do Licitante e do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico
(s) junto ao CREA ou CAU do local da sua sede;
(...).
XII-3.4 A comprovação de que o pessoal técnico indicado pelo licitante vincular-
se-á à execução contratual deverá ser feita através de uma das seguintes formas:
a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional (CREA/CAU); c)
Contrato social; d) Contrato de prestação de serviços; e) Termo através do qual
o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou serviço
licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da licitante no caso do
;
objeto contratual vir a ser a esta adjudicado
(grifos acrescidos).

Compulsando o processo administrativo instaurado para apurar a
conduta da licitante e no bojo do qual foi-lhe imposta a penalidade impugnada na ação
mandamental, constato que a licitante valeu-se da forma prevista no item (e) da previsão
editalícia acima transcrita, para comprovar a qualificação técnica de execução do contrato.
De fato, o profissional indicado pela impetrante no certame (Sr.
Pedro de Morais Bettencourt da Câmara Correia Coutinho), ao assinar o Termo de
Compromisso, comprometeu-se a assumir a responsabilidade técnica pelo serviço objeto da
licitação, bem como firmou o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa
licitante, no caso de o objeto contratual vir a ser a este adjudicado (e-STJ fl. 218).
Ora, não havia previsão no edital com a determinação de que as
declarações fossem assinadas pelo responsável técnico já vinculado à empresa de forma
permanente perante o CREA, mas, sim, que fosse portador de registro no referido Conselho.
Como assinalado pelo Ministério Público Federal no parecer lançado
aos autos, "o profissional citado encontrava-se regular perante o CREA e assumiu o
compromisso de integrar o quadro técnico da empresa para execução do serviço, caso
vencedora da licitação. Tal situação em nada diverge das exigências previstas no edital.
Conclusão inversa poderia ser aventada, caso o profissional carecesse de formação superior
necessária à execução da obra ou tivesse seu exercício profissional interditado ou suspenso
pelo órgão profissional, quando se poderia cogitar de fraude aos mecanismos do edital
tendentes a assegurar a importante finalidade de realização da obra pública. Mas nada disso
comparece no caso." (e-STJ fl. 3.187).
Convém ainda assinalar que, conforme pontuado pelo Ministério
Público Federal, em bem lançado parecer da lavra do Dr. Odim Brandão Ferreira, a
jurisprudência do Tribunal de Contas da União considera irregular, para fins de habilitação
técnico-profissional, a exigência de que o responsável técnico pela obra pertença ao quadro
permanente de funcionários da licitante, a teor dos artigos 3o, § 1o, inciso I, e 30, § 1o,
inciso I, da
(e-STJ fl. 3.187).
Lei n. 8.666/1993
De fato, para a Corte de Contas, "[e]m caso de exigência de
certificação profissional, devidamente justificada, deve ser facultada às licitantes, na fase
de habilitação do certame, a apresentação de declaração de disponibilidade do profissional
certificado. A comprovação de vínculo empregatício ou de qualquer outra natureza jurídica

deve ser exigida apenas quando da assinatura do contrato, de modo a não restringir ou
onerar desnecessariamente a participação de empresas na licitação." (TCU, Plenário,
Acórdão 529/2018).
Tais orientações emanam do teor do
da Lei n. 14.133/2021, a
art. 67
seguir transcrito:
Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-
operacional será restrita a:
I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica
por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de
contratação;
II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional
competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na
execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na
forma do § 3o do
desta Lei;
art. 88
III - indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados
e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação
de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
IV - prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o
caso;
V - registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso;
VI - declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e
das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
Foi essa a linha interpretativa trilhada no voto vencido proferido na
Corte estadual, cujas razões a seguir transcrevo (e-STJ fls. 900/902):
Por outro lado, no tocante à suposta prática de crime de documento falso,
cumpre registrar que o aludido termo de compromisso se insere dentre as
exigências contidas no certame licitatório, constituindo, em meu
entendimento, a assunção de compromisso futuro com o objeto licitado, caso
a empresa licitante, ora impetrante, fosse considerada vencedora da
licitação e lhe fosse adjudicado o contrato subsequente.
Nesse contexto, pondero que a conduta ilícita, consistente em fraude ao processo
licitatório, não pode ser presumida pela juntada de termo de compromisso futuro,
havendo-se que considerar, no âmbito do direito administrativo sancionador, a
incidência dos princípios basilares da Hermenêutica Jurídica, a necessidade de
interpretação restritiva, não se identificando a vantagem econômica, para si ou
para outrem, indicada no
inc. I da Lei Estadual n.o 9.433/2005, como
art. 184,
resultado da participação da impetrante em Carta Convite, da qual fora
inabilitada.
Assim, é de se reconhecer que, pelos documentos colacionados aos autos,
especialmente o termo de compromisso assumido pela Empresa ora

imperante, não restou comprovada a apresentação de documento ou conluio
entre as empresas e não se verificando danos à Administração Pública
Estadual, ressoa desarrazoada e desproporcional a aplicação da pena de
declaração de inidoneidade para licitar e contratar.
Não se pode olvidar, que a referida sanção administrativa é aplicada em casos de
grave violação às normas licitatórias, sendo mecanismo legal para assegurar-se a
lisura e moralidade dos contratos serem celebrados com o Poder Público,
admitindo-se, apenas para fins de controle de legalidade, a interveniência do
Poder Judiciário no exercício de sua função típica.
Por isso, compreendendo que os motivos indicados pela autoridade impetrada,
com lastro em parecer da Procuradoria Geral do Estado, não são capazes de
demonstrar o conluio e fraude indicados no dispositivo legal indicado na
aplicação da pena, forçoso reconhecer a ilegalidade da sanção administrativa
aplicada, impondo-se, portanto, a declaração de sua nulidade por meio desta ação
mandamental.
(Grifos acrescidos).
Cumpre registrar que esta Corte Superior admite a excepcional
intervenção judicial para a revisão do ato administrativo de imposição de sanções
administrativas quando a penalidade aplicada desbordar da conduta apurada.
A esse respeito:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
DESPROPORCIONALIDADE
DA
PENALIDADE.
INTERVENÇÃO
EXCEPCIONAL
DO
JUDICIÁRIO.
DEVOLUÇÃO
DO
VALOR.
CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE.
PENALIDADE
AFASTADA.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A desproporcionalidade da penalidade frente à conduta apurada legitima a
excepcional intervenção judicial para a revisão do ato administrativo, em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, que admite o controle
judicial da proporcionalidade das sanções administrativas.
2. A devolução do valor pela parte recorrente deve ser considerada como
circunstância atenuante, não agravante.
3. Caso concreto que trata de conduta única, de baixa repercussão financeira e
reparada ainda no processo administrativo: afasta-se a pena de declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a administração, aplicada com base na
Lei 9.433/2005.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no RMS n. 51.775/BA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
21/3/2025.
Na hipótese, a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e
contratar com a Administração Pública Estadual Direta e Indireta, pelo prazo máximo de

cinco anos, foi aplicada pela autoridade impetrada, sob o fundamento de que a empresa
teria apresentado documento falso visando à participação em procedimento licitatório.
No meu entender, a reprimenda imposta pela autoridade impetrada
em grau máximo, no caso concreto, não guarda consonância com os primados da
razoabilidade e da proporcionalidade, o que legitima a revisão da sanção pelo Poder
Judiciário, no exercício do controle de legalidade e de legitimidade dos atos
administrativos.
Nesse sentido, é válida, mais uma vez, a reprodução das razões
lançadas na origem no voto divergente ali proferido (e-STJ fls. 921/926):
Extrai-se dos autos que foi aplicada a pena de inidoneidade para licitar, pelo
prazo de 05 anos, à empresa Impetrante, com base nos arts. 184, V, 186, III e 195
da Lei Estadual no 9.433/2005, sob o fundamento de que a empresa teria
apresentado documento falso visando a participação em procedimento licitatório.
(...).
Embora seja vedado ao Judiciário imiscuir-se na análise do mérito dos atos
administrativos, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5o,
XXXV, CF/1988) assegura o controle da legalidade de tais atos, sob a ótica do
princípio da proporcionalidade, considerando-se, sobretudo, a necessidade de
correlação entre a penalidade aplicada e reprovabilidade da conduta que se
deseja sancionar.
A penalidade de impedimento para licitar e contratar com o Poder Público, por
ser extremamente gravosa, deve ser aplicada somente nos casos em que se
percebe ou há indícios de que o licitante agiu de má-fé, tentando ardilosamente
participar de licitação da qual, de antemão, sabia que não poderia cumprir os
resultados.
A respeito do princípio da proporcionalidade, colaciona-se a lição de Celso
Antônio Bandeira de Mello, para quem, em última instância, a ofensa ao
princípio da proporcionalidade caracteriza-se como ilegalidade, porque
representa deturpação da finalidade:
(...).
Por conseguinte, apenas se pode cominar a aludida sanção quando sejam colhidos
significativos indícios de má-fé, dolo ou negligência grave por parte da
, o que não se vislumbra no caso em apreço.
licitante
As declarações supostamente falsas que embasaram a aplicação da sanção à
Impetrante foram assinadas pelo profissional Pedro Bettencourt, sócio da
empresa, que encontrava-se regular perante o Conselho Regional de
Engenharia – CREA-BA (id. 32341375), e que assumiu o compromisso de no
caso da impetrante sagrar-se vencedora, integrar o quadro técnico desta
, e promover o seu registro como responsável
para a execução do serviço
técnico do serviço que seria prestado.

Com isso, se mostra desarrazoada a aplicação de penalidade tão severa,
porquanto pode representar dano maior, no contexto de desemprego que assola o
país, dado que um impedimento para licitar por período tão longo – 05 (cinco
anos) – pode inviabilizar as atividades da empresa.
Ainda que exista previsão legislativa para imposição da sanção, incumbe ao
administrador valer- se dos critérios da
e da
,
razoabilidade
proporcionalidade
considerando-se a conduta reputada ilícita em si e atentando-se, ainda, ao
postulado da boa-fé.
(...).
Desta feita, existindo demasiada desproporção entre o ônus imposto à licitante –
impedimento do direito de licitar e contratar com o Poder Público por 05 (cinco)
anos – e a falta imputada à empresa, não há como subsistir a penalidade aplicada
na esfera administrativa, podendo haver, todavia, a substituição da referida
sanção por outra menos gravosa, a exemplo de multa ou suspensão temporária de
participação em licitação, por prazo não excedente a 90 (noventa) dias, a critério
da Administração, dentro dos parâmetros previstos na Lei Estadual no 9.433
/2005.
Cumpre assentar que esse afastamento não representa ofensa à vedação de
inserção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, eis que a análise do
ato impugnado sob a perspectiva da legalidade alcança sentido mais amplo,
resguardado pelo espectro normativo constitucional, a atingir, também, os
postulados da finalidade, da moralidade, da razoabilidade e da
proporcionalidade, erigidos pela Carta Magna.
(Grifos originais).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para conceder a
segurança e decretar a nulidade da penalidade administrativa aplicada à impetrante,
revogando, por conseguinte, a Portaria n. 301 de 30/6/2022 (ato apontado como coator).
Custas
.
ex lege
Sem condenação em honorários (Súmula 105 do STJ).
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2023/0283764-2
PROCESSO ELETRÔNICO
RMS 72.043 / BA
Números Origem: 80313793620228050000 803137936202280500001
PAUTA: 16/12/2025
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RONALDO MEIRA DE VASCONCELLOS ALBO
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: NEMUS - GESTAO E REQUALIFICACAO AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS PIRES SANTOS DE SOUZA - BA018408
ALBERTO MAIA CARVALHO - BA045001
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORA
: ROXANA CARDOSO BRASILEIRO BORGES - BA015120
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Licitações - Sanções Administrativas
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário
para conceder a segurança e decretar a nulidade da penalidade administrativa aplicada à
impetrante, revogando, por conseguinte, a Portaria no 301 de 30/06/2022 (ato apontado
como coator), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
(Presidente) e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54221255107450<01:854@
2023/0283764-2 - RMS 72043
Documento eletrônico VDA53198874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 16/12/2025 18:37:57
Código de Controle do Documento: 2CA23446-C74C-49FA-B386-420A72EC6A13